Tribunal: TJMT
Processo: 1035388-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1035388-27.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NO SISTEMA PJe. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Ramos Rodrigues contra decisão que indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, alegando falha no sistema PJe, que teria impossibilitado a interposição do recurso dentro do prazo legal. O agravante argumenta que a sentença de 20 de outubro de 2022 não estava visível no sistema PJe nas datas de 27 e 31 de outubro, o que teria gerado a perda do prazo. Requer, assim, a reabertura do prazo recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a alegada falha no sistema PJe, que teria prejudicado o direito do agravante de interpor recurso dentro do prazo legal; (ii) a possibilidade de reabertura do prazo recursal com base nessa falha.
III. Razões de decidir
3. Não há provas robustas que comprovem falha no sistema PJe, incapaz de assegurar o direito de acesso à sentença dentro do prazo recursal. A simples alegação de falha no sistema, sem documentação que comprove erro técnico grave, não é suficiente para invalidar o ato processual.
4. A sentença foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 21 de outubro de 2022, o que configura a intimação válida para todas as partes, conforme o disposto no artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006.
5. A alegação de que o agravado teve acesso antecipado à sentença também não foi comprovada, não havendo elementos concretos nos autos que evidenciem qualquer violação ao princípio da publicidade dos atos processuais.
6. O agravante protocolou manifestação apenas no dia 18 de novembro de 2022, ou seja, no último dia útil do prazo recursal, o que demonstra que a ciência da sentença ocorreu dentro do prazo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de falha no sistema PJe não é suficiente para justificar a reabertura do prazo recursal, quando não há provas concretas de erro técnico grave.
2. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico configura a intimação válida para todas as partes, com presunção de veracidade, salvo em casos excepcionais de falha sistêmica comprovada.
3. A simples alegação de acesso privilegiado por uma das partes não é suficiente para invalidar a decisão, quando não há provas de que houve efetiva violação ao princípio da publicidade dos atos processuais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1035388-27.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.649.728-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NO SISTEMA
PJe
. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Ramos Rodrigues contra decisão que indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, alegando falha no sistema
PJe
, que teria impossibilitado a interposição do recurso dentro do prazo legal. O agravante argumenta que a sentença de 20 de outubro de 2022 não estava visível no sistema
PJe
nas datas de 27 e 31 de outubro, o que teria gerado a perda do prazo. Requer, assim, a reabertura do prazo recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) a alegada falha no sistema
PJe
, que teria prejudicado o direito do agravante de interpor recurso dentro do prazo legal; (
ii
) a possibilidade de reabertura do prazo recursal com base nessa falha.

III. Razões de decidir

Não há provas robustas que comprovem falha no sistema
PJe
, incapaz de assegurar o direito de acesso à sentença dentro do prazo recursal. A simples alegação de falha no sistema, sem documentação que comprove erro técnico grave, não é suficiente para invalidar o ato processual.

A sentença foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
) no dia 21 de outubro de 2022, o que configura a intimação válida para todas as partes, conforme o disposto no artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006.

A alegação de que o agravado teve acesso antecipado à sentença também não foi comprovada, não havendo elementos concretos nos autos que evidenciem qualquer violação ao princípio da publicidade dos atos processuais.

O agravante protocolou manifestação apenas no dia 18 de novembro de 2022, ou seja, no último dia útil do prazo recursal, o que demonstra que a ciência da sentença ocorreu dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de falha no sistema
PJe
não é suficiente para justificar a reabertura do prazo recursal, quando não há provas concretas de erro técnico grave.

A publicação no Diário da Justiça Eletrônico configura a intimação válida para todas as partes, com presunção de veracidade, salvo em casos excepcionais de falha sistêmica comprovada.

A simples alegação de acesso privilegiado por uma das partes não é suficiente para invalidar a decisão, quando não há provas de que houve efetiva violação ao princípio da publicidade dos atos processuais.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
José Carlos Ramos Rodrigues
,

contra a decisão, proferida na ação civil pública ambiental de origem, que indeferiu o pedido do agravante de reabertura do prazo recursal, em virtude da alegada falha no sistema
PJe
, e, de resultado, reconheceu o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O recorrente argumenta, em síntese, que, a sentença, datada de 20 de outubro de 2022, não estava visível no sistema
PJe
nos dias 27 e 31 do referido mês, o que, em sua visão, impossibilitou a interposição do recurso no prazo legalmente estipulado. Argumenta, também, que, houve acesso privilegiado por parte do agravado ao conteúdo da sentença, a configurar violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a reabertura do prazo processual para interposição de recurso contra a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 278833372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (Id. 281935375).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADO
RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/MT
4099-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
José Carlos Ramos Rodrigues
insurge-se

contra a decisão, proferida na ação civil pública ambiental de origem, que indeferiu o pedido do agravante de reabertura do prazo recursal, em virtude da alegada falha no sistema
PJe
, e, de resultado, reconheceu o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A pretensão recursal busca a reabertura do prazo recursal, com base em alegada falha na disponibilização da sentença no sistema
PJe
, que teria impedido o agravante de tomar ciência do teor da decisão no prazo adequado.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

O agravante sustenta que, a sentença, datada de 20 de outubro de 2022, não estava disponível na área de expediente do sistema
PJe
nas datas de 27 e 31 de outubro de 2022, quando consultou os autos, o que teria impedido a interposição do recurso cabível.

No entanto, a alegação de falha no sistema não foi acompanhada de provas robustas e concretas que demonstrem a ocorrência de erro técnico que tenha efetivamente prejudicado o direito do agravante. A simples alegação de que a sentença não estava visível em determinado momento não é suficiente para invalidar o ato processual, especialmente quando não há documentação que comprove falha sistêmica grave, que tenha impedido o acesso ao conteúdo decisório. A parte agravante não apresentou qualquer comprovante de que o sistema
PJe
estivesse indisponível para todas as partes ou que o Ministério Público tenha sido favorecido com acesso antecipado e privilegiado à sentença.

Não bastasse, constatou-se, ao verificar o histórico do expediente processual e os andamentos do processo eletrônico, que a sentença, datada de 20 de outubro de 2022, foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão de disponibilização registrada no sistema
PJe
, de modo que a publicação no
DJe
configura a intimação válida para todas as partes, sendo
esta
a forma oficial de comunicação dos atos processuais, conforme estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006.

Importante destacar que, a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico tem presunção de veracidade, salvo em casos excepcionais de falha sistêmica comprovada, o que não ocorreu no presente caso. A certidão de publicação foi emitida em 21/10/2022, conforme os registros oficiais, e a intimação foi efetiva, conforme se depreende dos documentos anexados aos autos.

Logo, a simples alegação de que a sentença não estava visível no sistema
PJe
não é suficiente para comprovar que o direito de recorrer foi comprometido, uma vez que o agravante não apresentou provas de que a intimação via
DJe
, que é a forma oficial de comunicação, tenha falhado.

Ainda, a alegação de que o agravado teve acesso antecipado à sentença também não restou comprovada. O agravante não demonstrou de forma clara que o agravado tomou ciência da sentença antes da sua disponibilização nas vias oficiais. O princípio da publicidade dos atos processuais, com a devida publicação no
DJe
, garante o acesso igualitário às partes, e não há elementos concretos nos autos que demonstrem qualquer violação nesse sentido.

Por fim, como bem expôs a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer lançado no presente recurso, “observa-se que o agravante protocolou manifestação apenas no dia 18/11/2022, ou seja, no último dia útil do prazo recursal, evidenciando que a ciência do teor da sentença ocorreu dentro do prazo legal. Ausente, portanto, demonstração de prejuízo efetivo”.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/MT 4099-O

Excelência,

Me permita uma explanação.

O último andamento
foi
no dia 16/07
/
2021 o
andamento seguinte registrado era do dia
25/10/20222
isso no dia 27/10
/2022
que era a procuração do Procurador Federal Rafael Gomes de Santana que diz
ia
o seguinte: Manifesta ciência da sentença prof
erida.

Quando ingressei nos autos e baixei os documentos, lá no dia 27/10
/2022
constatei que estava
dizendo
que a sentença tinha sid
o publicada no dia 20
/10/2022

Em seguida, no dia 31/10 baixei novamente os documentos e não constava a sentença, baixei de novo no dia 18/11
e dizia
o
último andamento 16/07/2021 o andamento seguinte já
apareceu 20/10/2022 abaixo ele fez a inserção da ciência da sentença do Procurador
Autárquico
com
o
que a sentença não estava no dia 27/10
/2022
que ingressei?
Porque
quando está no sistema v
ocê
clica com a mãozinha em cima e já
cai na sentença embaixo.

Eu já tinha perdido o prazo, o meu prazo tem que estar correto, integral.

Entrei com Embargos de Declaração, entrei com recurso para o juiz de origem e ele disse que estava tudo certo.

Hoje se Vossa Excelência ingressar no processo 0002155-59
.2013.8.11.0059
irá observar que já mudou tudo novamente.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
1o

VOGAL):

Eminentes pares
,

E
sse tipo de alegação relativa a falhas sistêmicas deve
m
ser cabalmente
demonstradas
.

O
ilustre advogado trouxe inúmeros
prints

relacionados
a peças que entendia importante para justificar as razões e os argumentos
expostos da tribuna, contudo não trouxe nenhum
print
do ID
101895769

que faz
referência a sentença
,
demonstrando que havia um documento vazio
ou inexistente qualquer outro tipo de documento.

De
forma que acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2a
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à Relatora pois entendo que é caso de não cabimento do agravo
de instrumento
a luz do art. 1.015
do CPC e não vejo com aplicar o tema 988 do STJ.

De forma que NÃO CONEÇ
H
O do agravo de instrumento
pois
entendo que não é matéria para interposição
do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025